Tribunal: STF
Processo: RE 1530189
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    União interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TERMO FINAL DO CÁLCULO DA GDPST. DATA DE IMPLANTAÇÃO DO CICLO AVALIATIVO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL APROVADO PELA RESOLUÇÃO 134/2010. 



    1. Agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ZÉLIA BEZERRA DA ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal - RN que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação da União, para que a competência de maio/2006 seja contabilizada na proporção de 13/30 avos e que a correção monetária e os juros de mora sejam aplicados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    2. Nas suas razões de agravo o recorrente alega, resumidamente, que: a) há equívoco na decisão, uma vez que não tem correlação com os autos, bastando observar que na planilha de cálculos não há execução de valores com relação ao mês de maio/2006; b) a decisão agravada deveria ter se manifestado acerca do termo final para a realização do primeiro ciclo de avaliação dos servidores pertencentes ao Ministério da Saúde, sendo certo que deve ser fixado em fevereiro de 2012, data da publicação da Portaria CGESP, de 30/01/2012; c) os cálculos foram formulados com a aplicação dos juros em 0,5% ao mês, conforme o título executivo judicial transitado em julgado, que determinou a utilização do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    3. Da análise dos autos, verifica-se que, embora o juiz tenha determinado que a competência de maio/2006 seja contabilizada na proporção de 13/30 avos, em verdade, o exequente elaborou os cálculos do montante devido a partir de julho/2006. Assim, observa-se que a parte agravante sequer possui interesse recursal em impugnar tal trecho da decisão. 



    4. Em que pese não ter havido manifestação expressa na decisão agravada sobre o termo final do pagamento da gratificação, o juízo a quo homologou o cálculo apresentado pela União, no qual restou fixado como termo final o mês de julho/2011, sendo que o cálculo apresentado pela parte autora tem como termo final o mês de fevereiro/2012. 



    5. O Supremo Tribunal Federal, em recurso representativo da controvérsia firmou entendimento de que "o termo final do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo". (Relator: Min. Alexandre de Moraes, julgado em 15/02/2018) 



    6. A Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST) foi prevista como gratificação pro labore faciendo , cujo valor corresponde à soma dos pontos obtidos pelo desempenho institucional e individual. 



    7. "No caso concreto, no âmbito do Ministério da Saúde, a consolidação do resultado do primeiro ciclo de avaliações ocorreu em fevereiro de 2012, pois o resultado da avaliação institucional foi homologado em 2011 e o das avaliações individuais foi homologado por meio da referida Portaria CGESP nº 101, de 30 de janeiro de 2012, publicada no Boletim de Serviços do Ministério da Saúde nº 7, de 13 de fevereiro de 2012, sendo o mês anterior a este (no caso, janeiro) o termo final para que os servidores inativos recebam as gratificações nos mesmos moldes dos servidores da ativa". (TRF5, 4ª T., PJE 0817127-09.2018.4.05.0000, rel. Des. Federal Frederico Dantas (conv.), assinado em: 04/05/2021. 



    8. Precedentes deste Tribunal: TRF5, 4ª T., PJE 0809485-14.2020.4.05.0000, rel. Des. Federal Manoel Erhardt, assinado em: 15/12/2020; TRF5, 4ª T., PJE 0812565-20.2019.4.05.0000, rel. Des. Federal Edilson Pereira Nobre Junior, assinado em: 10/12/2019. 



    9. Quanto aos juros e correção monetária, conforme fundamentado na decisão agravada, "tal como se pode ver do dispositivo do título exequendo, os juros moratórios e a correção monetária foram estabelecidos com base no que prevê o Manual de Cálculos da Justiça Federal aprovado pela Resolução 134 de 21/12/2010, devendo, ao contrário do que sustenta a parte exequente, ser observada estritamente a redação do Manual de Cálculos aprovado pela referida Resolução 134/2010, não havendo que se falar na aplicação das alterações posteriores do Manual de Cálculos. Proceder de modo diverso, tal como intentado pela parte exequente, resultaria em nítida afronta à coisa julgada". 



    10. Agravo de instrumento parcialmente provido, para fixar o temo final do pagamento da GDPST em janeiro de 2012.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação dos artigos 7º, inciso IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



     Destaca haver equívoco “quanto ao termo final dos cálculos da GDPST, haja vista que a exequente apontou o mês de fevereiro de 2012, quando o correto é julho de 2011, o que restou acolhido pelo MM. Juízo de Primeiro Grau”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Nesse ponto, a recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar que:



    “I.2 DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Cumprindo o que dispõe o art. 1.035 §1ºe § 2º do NCPC, introduzido pela Lei nº 13.105, de 16.03.2015, com vigência a partir de 18.03.2016, é cabível o Recurso Extraordinário aviado ante a repercussão geral que os efeitos do acórdão ocasionará nos cofres públicos em face do efeito multiplicador. Eis a novel regra de cabimento do remédio extremo, in verbis :



    (...)



    Para efeito de repercussão geral, o próprio NCPC apresenta nortes interpretativos para que esse conceito jurídico indeterminado seja preenchido diante das situações concretas. Nessa linha de raciocínio, depreende-se que a hipótese versada nos autos encontra-se revestida de repercussão geral, tendo em vista o tema discutido no recurso . 



    Justifica-se, portanto, a atuação dessa Suprema Corte no caso, eis que presente interesse geral , cuja decisão não se confina à esfera subjetiva de direitos exclusivamente dos litigantes do presente processo, mas sim se revela útil a grupos inteiros e a uma grande quantidade de pessoas. Afinal, a decisão a ser proferida por essa Corte certamente exercerá influência em julgamentos futuros e poderá até abrir caminho para a edição de uma súmula vinculante. 



    Frise-se que a questão ora versada ultrapassa a esfera meramente subjetiva dos litigantes, apresentando relevância geral sob o prisma econômico, presente o EFEITO MULTIPLICADOR . 



    Patente, pois, que o recurso extraordinário preenche o requisito da repercussão geral inserto no art. 1.035 §1ºe § 2º do NCPC, eis que se trata de questão com incidência nos campos econômico, político, social e jurídico, consoante alhures demonstrado. Pelo exposto, pugna a UNIÃO pela admissão do presente recurso extraordinário, pelo que de tudo logo requer.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente